Tribunal: TJSP
Processo: 2007120-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – CDA – HIGIDEZ – TAXA DE JUROS EXCEDENTES À SELIC – RECÁLCULO – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE.
Excesso de execução que se corrige por mero cálculo aritmético. Inconstitucionalidade dos juros moratórios gera excesso de

Ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – CDA – HIGIDEZ – TAXA DE JUROS EXCEDENTES À SELIC – RECÁLCULO – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE.
Excesso de execução que se corrige por mero cálculo aritmético. Inconstitucionalidade dos juros moratórios gera excesso de execução que pode e deve ser extirpado do título por mero cálculo aritmético. Subsistência da presunção de legitimidade do crédito como um todo. Manutenção do protesto. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000639496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007120-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MCR
FANTIN LOGÍSTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2007120-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.343
2
VOTO No 29.343
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007120-65.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: MCR FANTIN LOGÍSTICA LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Renata Scudeler Negrato
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO
FISCAL ICMS OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
TÍTULO EXECUTIVO CDA HIGIDEZ TAXA DE
JUROS EXCEDENTES À SELIC RECÁLCULO MERO
CÁLCULO ARITMÉTICO SUSTAÇÃO DE PROTESTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INADMISSIBILIDADE.
Excesso de execução que se corrige por mero cálculo
aritmético. Inconstitucionalidade dos juros moratórios gera
excesso de execução que pode e deve ser extirpado do título
por mero cálculo aritmético. Subsistência da presunção de
legitimidade do crédito como um todo. Manutenção do
protesto. Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
execução fiscal e de decisão que, após acolhimento parcial da objeção de pré-
executividade, indeferiu a sustação do protesto das certidões de dívida ativa.
Alega-se, em síntese, que a sustação do
protesto das CDA é necessária em face do reconhecido excesso de execução
sem a correspondente alteração do valor exigido nos títulos protestados.
Defende a agravante que a suspensão deve se dar até provimento jurisdicional
definitivo sobre o quantum devido afirmando que a manutenção do protesto
por montante superior à dívida macula sua imagem perante o público porque
não corresponde à verdade dos fatos.

Agravo de Instrumento no 2007120-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.343
3
Deferida a antecipação de tutela para
suspensão do protesto até a realização das retificações necessárias, sobreveio
contraminuta informando que os débitos em execução já foram objeto de
recálculo, nos termos da taxa SELIC (fls. 202/215). Anota-se, ainda, a
oposição da agravante ao julgamento virtual (fls. 218).
É o relatório.
Nenhuma razão assiste à agravante.
Como já observado no julgamento do Agravo
de Instrumento anteriormente interposto, “a objeção de pré-executividade
serve para obstar a execução, mas é restrita e tem o seu campo de ação
limitado, pois pressupõe que o vício seja aferível de plano, que se trate de
matéria ligada à admissibilidade da execução e que seja, portanto, conhecível
de ofício e a qualquer tempo (RSTJ 163/356)”.
Nesse cenário, o v. acórdão proferido no AI no
2246142-83.2019.8.26.0000 confirmou a decisão que acolhera parcialmente a
objeção determinando o recálculo do crédito tributário para redução dos juros e
correção de erro material rejeitando as demais impugnações da agravante
devedora, o que transitou em julgado no dia 13/02/2020 (fls. 162 daqueles
autos).
Salientou-se
ainda
remanescer
“hígida,
portanto, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo de
inscrição do débito em Dívida Ativa e a consequente emissão da Certidão de
Dívida Ativa”, o que afasta o argumento da agravante no sentido de que a

Agravo de Instrumento no 2007120-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.343
4
manutenção do protesto enquanto não retificado o valor do débito ofenderia o
decidido nos autos.
Deveras, ao contrário do alegado pela
agravante esta E. Câmara tem entendimento de que a alterações na taxa e
base de cálculo dos juros se dá por mero cálculo aritmético, não
comprometendo a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
exequendo como um todo, de forma que permanece hígido o protesto dos
títulos.
Ressalte-se, por fim, que a agravada já
efetuou a retificação dos cálculos do valor do crédito tributário, conforme
determinado no julgamento da objeção de pré-executividade, o que foi
comprovado nos autos principais em momento anterior à interposição deste
recurso. Não há falar, assim, em sustação de protesto, porque já definido o
valor do quantum devido.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos,
cassando-se a tutela de urgência inicialmente concedida.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator